Tribunal: CARF
Processo: 11080.917038/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.917038/2012-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.323 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
MULTIRAD COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2010 a 30/06/2010
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. PROVA IDÔNEA.
CONFIRMAÇÃO EM DILIGÊNCIA. PROVIMENTO.
O direito creditório cuja certeza e liquidez foi demonstrada por meio de
documentação hábil e idônea e confirmada em diligência fiscal procedida pela
unidade de origem deve ser reconhecido quando do julgamento do recurso
interposto contra a decisão que denegou o direito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos, reproduzo o
relatório da Resolução no 3001-000.310 (fls. 194/200), por meio da qual este Colegiado,
seguindo o voto do ilustre relator original do recurso voluntário, resolveu converter o feito em
diligência:
[...]
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.917038/2012-39
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.323 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917038/2012-39

Trata o processo de Manifestação de Inconformidade apresentada contra o
Despacho Decisório (Rastreamento no 41973845), emitido em 03/01/2013, pela
DRF Porto Alegre, que não homologou a compensação declarada por meio do
Per/Dcomp no 11292.96198.310712.1.3.049207,, uma vez que o crédito
informado de R$ 24.336,42, correspondente a parte do pagamento de COFINS
(código 2172) de R$ 27.847,70, efetuado em 20/07/2010, já estava integralmente
utilizado para quitação de débitos da contribuinte (débito de R$ 27.847,70do
código 2172 do PA 31/12/2010).
Cientificada da decisão administrativa, em 21/01/2013, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, argumentando que após a constatação da
indisponibilidade do direito creditório, foi agendada uma consulta junto ao
plantão fiscal da RFB em Porto Alegre, onde o então servidor orientou que fosse
realizada a retificação das declarações de DCTF e Dacon, para que o crédito
fosse disponibilizado. Por essa razão, foram retificadas as referidas declarações.
A decisão recorrida negou guarida à impugnação da empresa porque a DCTF fora
retificada após o despacho decisório e também porque esta não veio instruída com
documentos idôneos capazes de aferir a liquidez e certeza de suas informações
retificadoras (fls. 39/41), como se verifica dos argumentos resumidos na seguinte
ementa, verbis.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 20/07/2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de
se considerar não homologada a compensação declarada.
RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR À NÃO HOMOLOGAÇÃO DA
DCOMP.
A retificação de declaração já apresentada à RFB somente é válida quando
acompanhada dos elementos de prova que demonstrem a ocorrência de erro de
fato no preenchimento da declaração original (art. 147, § 1o, do CTN).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Cientificada em 03.04.2012 do teor do acórdão recorrido (fls. 50), a contribuinte
interpôs Recurso Voluntário no dia 29 daquele mesmo mês e ano (fls. 53/76), ilustrado
com 85 documentos (fls. 77/203), no qual (a) – historiou os fatos; (b) – discorreu sobre
o regime de tributação adotado pela Recorrente e da incidência das contribuições para o
PIS e para a COFINS sobre os produtos consumidos; (c) – dos fundamentos adotados
pela decisão recorrida; (d) – suscitou preliminar quanto a necessidade da realização de
diligência para a verificação da liquiez e certeza do crédito pleiteado a título de PIS e
COFINS, inclusive citando julgados deste Conselho; (e) – no mérito discorreu sobre o
direito de crédito em face do recolhimento a maior que o devido das contribuições para
o PIS e para a COFINS, no período de apuração de abril de 2010; e, (f) – formulou
pedidos alternativos de diligência ou provimento do apelo.
Em seu apelo, sustentou mais a recorrente que, de fato, a empresa laborou em erro
material e recolheu indevidamente COFINS sobre todo o faturamento do mês objeto do
presente processo, recolhendo valor a maior do que aquele efetivamente devido, fatos
posteriormente constatados, corrigidos e que ocasionaram a emissão das DCTFs e
DACON Retificadoras. E argumentou, verbis.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.323 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917038/2012-39

Resta comprovado, portanto, que ela pagou indevidamente, neste mês, a
importância de R$ 24.336,42, crédito este que utilizou para compensar com
outros débitos de IRPJ, relativos ao 2o Trimestre de 2012, no valor de R$
12.085,88 (Vide ainda, relação das DCTFs Originais e Retificadoras – ref.
Abril/2010 e do Demonstrativo contendo o Resumo do Faturamento e dos
Valores das Contribuições Recolhidas, Devidas e Valores Pagos a Maior – docs.
Nos 83/84).
A par disso tudo, embora a DCTF retificadora tenha sido entregue
posteriormente ao ingresso da PER/DCOMP, mas como se tratava de um direito
de crédito previsto na norma legal antes referida, a unidade responsável pelo
exame da compensação, a fim de se sanada a irregularidade fomal, poderia ter
solicitado à empresa contribuinte, em diligência, que apresentasse a
documentação fiscal e contábil ora apresentada e relativa ao crédito apurado na
referida DCOMP. A empesa teia tido a oportunidade de comprovar
definitivamente a liquidez e certeza do crédito e possibilitado a homologação da
sua compensação com os débitos em questão.
Ao proceder à análise da peça recursal, o ilustre relator manifestou em seu voto o
entendimento quanto à necessidade de acolher a preliminar suscitada pela Recorrente e converter
o julgamento em diligência para que a unidade de origem da RFB, responsável pela análise do
direito creditório, adotasse as seguintes providências:
1. Tomar conhecimento, analisar e se manifestar conclusivamente sobre os argumentos
e documentos trazidos aos autos em sede de Recurso Voluntário.
2. Aferir a autenticidade da documentação exibida com o recurso voluntário e se tais
documentos corroboram (ou não) as assertivas sustentadas no apelo da recorrente.
3. Caso entenda necessário, conferir, in loco, a documentação e a escrita fiscal do
contribuinte, e/ou solicitar que a recorrente os exiba para análise e conferência pelo
responsável pelo cumprimento desta diligência.
4. Emitir relatório circunstanciado sobre o resultado do exame dos documentos e
providências objeto dos itens anteriores.
5. Dar ciência à recorrente sobre o teor e resultado dessa diligência e do relatório
referido no item anterior, para se manifestar, querendo, no prazo de 30 dias.
6. Ao final, retornar os autos a este Colegiado para prosseguir com o julgamento da
demanda.
Submetido o voto à apreciação dos demais membros do presente colegiado,
decidiu-se, por maioria de votos:
[...] converter o julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que
esta tome conhecimento e se manifeste sobre os argumentos e documentação exibidos
em sede de recurso voluntário, nos termos do voto do Relator. [...]
Os autos então foram remetidos para a unidade de origem, que procedeu à
diligência
solicitada,
registrando
suas
conclusões
na
Informação
EQAUD/DEVAT/SRRF10a/RFB de 20 de dezembro de 2021 (fls. 266/267). Em 29/12/2021, a
ora Recorrente foi cientificada do referido parecer (vide AVISO DE RECEBIMENTO
AR041838774FY às fls. 269), apresentando resposta (fls. 272/273) em 14/01/2022 .
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.323 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917038/2012-39

Em seguida, na medida em que o Conselheiro que relatara a Resolução no 3001-
000.310 não mais integrava nenhum dos colegiados da 3a Seção, o processo foi encaminhado a
este colegiado para novo sorteio, tendo sido sorteado e distribuído à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

3. Do Mérito
Como já apontando no relatório deste acórdão, o presente processo trata da
controvérsia instaurada a partir da não homologação da Declaração de Compensação no
11292.96198.310712.1.3.04-9207 (fls. 17/21), pelo despacho decisório no 041973845 (fls.
13/16).
Cientificada dessa decisão, a ora Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 02), que foi julgada improcedente pela 3a Turma da DRJ/CTA
(Curitiba/PR), por meio da decisão consubstanciada no acórdão 06-45.885 (26/29).
A Recorrente então apresentou recurso voluntário da decisão da primeira instância
(fls. 35/58). Ao julgá-lo, o relator original votou pela necessidade da realização de diligência
para que a unidade de origem da RFB analisasse o direito creditório a partir dos novos
documentos juntados pela Recorrente ao processo; voto este que foi seguido pela maioria dos
integrantes da turma na Resolução no 3001-000.310 (fls. 194/200).
Tal decisão baseou-se no fato da Recorrente, em suas razões de recurso, ter
alegado, em suma, que o pagamento indevido a título de COFINS no período de apuração
06/2010 ocorreu por um equívoco na apuração e recolhimento da referida contribuição, visto que
uma parte dos produtos por ela comercializados estavam sujeitos à alíquota zero, mas sobre eles
foi calculado e recolhido tributo à alíquota de 3%.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.323 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917038/2012-39

Por apresentarem um panorama do erro que teria levado ao recolhimento
indevido, transcrevo a seguir alguns excertos da peça recursal:
Embora a MULTIRAD se dedique ao comércio atacadista de medicamentos, ela é uma
empresa de médio porte, razão pela qual vem elaborando suas demonstrações
financeiras e apresentando suas declarações do imposto de renda com base no lucro
presumido, como se verifica da cópia anexa do Recibo de Entrega da DIPJ relativa ao
exercício de 2011, ano-base de 2010 (cópia anexa — Doc. n°75).
E no tocante à apuração e cálculo das Contribuições para o PIS e para a COFINS, a
recorrente vem adotando a sistemática de cálculo com base no regime cumulativo, que
estabelece a incidência, respectivamente, das alíquotas de 0,65% e de 3,0%, no
percentual total de 3,65% sobre o faturamento mensal.
Acontece, porém, que a maioria dos remédios por ela comercializados é classificada na
Posição 3006.30.1, cuja tributação do PIS e da COFINS e tem previsão legal de
incidência sob o chamado regime "monofásico", ou seja: o cálculo e recolhimento de
tais contribuições está concentrado na saída da indústria ou na sua importação, com a
aplicação de alíquotas em percentuais maiores e suficientes (alíquota de 2,1% para o
PIS e de 9,9% para a COFINS) para a exigência das contribuições de toda a cadeia de
comercialização dos produtos (Lei n° 10.147, de 21/12/2000, art. 1°, inciso I, com a
redação dada pela Lei n° 10.865, de 2004).
Em decorrência disso, a legislação determina a "redução a zero das alíquotas das
Contribuições para o PIS e para a COFINS incidentes sobre a receita bruta
decorrente da venda dos produtos tributados na forma do inciso I do artigo 1°, pelas
pessoas jurídicas não enquadradas na condição de industrial ou de importador" (v.
Lei n° 10.147/2000, artigo 20), como é o caso da ora Recorrente.
Importante ressaltar que tal sistemática de tributação passou a ser aplicada para os fatos
geradores ocorridos a partir de 1° de maio de 2001 (v. art. 7° da referida Lei).
lnobstante isso, a Empresa Recorrente, por equívoco e/ou desconhecimento do referido
benefício, continuou a tributar integralmente o faturamento de todos os produtos
comercializados, inclusive aqueles classificados nos Códigos integrantes da Posição
3006.30.1, que, como antes referido, em face de expressa determinação legal,
estavam com a alíquota reduzida a zero, desde maio de 2001.
Essa situação, de pagamento a maior que o devido das contribuições para o PIS e para
a COFINS aconteceu até abril/2012, quando a empresa foi alertada sobre o fato e passou
a dar saída dos referidos produtos sem a incidência das contribuições sobre o respectivo
faturamento.
Já no que se refere ao período anterior, em que houve o recolhimento indevido das
contribuições, a empresa foi orientada pelo Plantão Fiscal da Delegacia da Receita
Federal de Podo Alegre/RS de que poderia aproveitar-se do crédito dos pagamentos
efetuados a maior que o devido relativo aos cinco anos anteriores (não atingidos pela
decadência) mediante a compensação dos mesmos com débitos futuros de impostos ou
contribuições devidas pela empresa e administrados pela Receita Federal, tudo mediante
a apresentação das respectivas PER/DCOMPs.
E, de fato, a empresa ingressou a partir de junho de 2012 com inúmeras PER/DCOMPs
para fins de compensação dos créditos decorrentes dos pagamentos feitos a maior que
o devido a título de PIS e de COFINS, relativos aos períodos de apuração de abril
de 2010 em diante, com outros débitos de tributos e contribuições administrados pela
Receita Federal.
Em relação ao período de apuração de JUNHO de 2010, foi apresentada
PER/DCOMP em 31/07/2012, para compensar o crédito de COFINS, no valor de
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.323 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917038/2012-39

R$24.336,42, informado na mesma declaração, pago a maior que o devido no
período de apuração de junho/2010, com débito de IRPJ, no valor de R$12.085,88,
referente ao 3° TRIMESTRE/2012 (V. cópia da PERD/COMP e Demonstrativo da
Utilização da Compensação —docs. n's 76 e 77)
Porém, o que não ficou claro para a Contribuinte, na ocasião, é que antes de ingressar
com as PER/DCOMPs de compensação ela deveria ter efetuado a retificação das
DCTFs e das DACONs para reduzir os valores das mencionadas contribuições ao
efetivamente devido em cada período de apuração.
E isso somente foi esclarecido quando a empresa tomou conhecimento do Despacho
Decisório de não-homologação das compensações efetuadas, em face de suposta
inexistência de qualquer crédito a compensar no período de apuração indicado em
cada PER/DCOMP. Importante referir que tal decisão foi adotada meramente em razão
do descumprimento de uma obrigação formal, qual seja, a não apresentação anterior
das declarações retificadoras das DCTFs e DACONs relativas aos respectivos períodos
de apuração.
Após ser cientificada do despacho em questão a Recorrente providenciou a entrega, em
25/01/2013, das Declarações Retificadoras das DCTFs a fim de ser sanada a
irregularidade formal e consolidados os créditos a que tinha direito.
E, no caso tratado no presente processo, ou seja, em relação ao período de apuração
de 30/06/2010, a empresa recolheu a COFINS sobre todo o faturamento do mês,
conforme se constata da DCTF apresentada em 20/08/2010 e do respectivo DARF de
recolhimento, no valor de R$27.847,70, recolhido em 20/07/2010 (cópias anexas —
docs. nos 78 e 79), quando o valor correto da contribuição era de apenas R$3.511,28,
como também demonstrado no DACON/Retificador apresentado em 25/01/2013 e na
DCTF/Retificadora apresentada em 25/01/2013 (docs. n°s 80 e 81).
O DARF de recolhimento da COFINS, no valor de R$27.847,70, foi também
devidamente escriturado na contabilidade da empresa em 31/07/2010 (data do
pagamento), conforme faz prova a anexa cópia da Ficha "RAZÃO ANALÍTICO
INDIVIDUAL" de PIS e COFINS devidos, referente ao ano de apuração de 2010 (v.
cópia anexa — doc. n°82)
Resta comprovado, portanto, que ela pagou indevidamente, neste mês, a importância de
R$24.336,42; crédito este que utilizou para compensar com débito de IRPJ, relativo ao
2° TRIMESTRE DE 2012, no valor de R$12.085,88,. Vide, ainda, Relação das DCTFs
Originais e Retificadoras — ref. Abril/2010 e do Demonstrativo contendo o Resumo do
Faturamento e dos Valores das Contribuições Recolhidas, Devidas e Valores Pagos a
Maior (docs. nos 83 e 84).
Procedida à diligência, a unidade de origem registrou sua análise na Informação
EQAUD/DEVAT/SRRF10a/RFB de 20 de dezembro de 2021 (fls. 266/267), na qual constam
as seguintes conclusões:
2. Em cumprimento a essas determinações [da Resolução no 3001-000.310], examinaram-
se as Notas Fiscais de venda apresentadas pela interessada, “representativas de
aproximadamente 50% (cinquenta por cento) do crédito de COFINS apurado no mês de
JUNHO/10 ...” (fls. 37 e 38).
3. A seguir, consultaram-se as Notas Fiscais eletrônicas - NF-e emitidas pela interessada no
mês de junho/2010, constantes no Sistema Público de Escrituração Digital – Sped (fl. 265).
Apurou-se a receita da venda de produtos classificados na Nomenclatura Comum do
Mercosul - NCM na posição 3006.30.1 e códigos 3006.30.11 – 3006.30.13 – 3006.30.16 –
3006.30.17 e 3006.30.19. Sobre a mencionada receita, incide a alíquota zero no cálculo da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS devida. Apurou-se
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.323 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917038/2012-39

também a receita da venda de produtos classificados nos demais códigos NCM. Sobre essa
receita, incide a alíquota de 3% (três por cento) no cálculo da COFINS devida.
4. Os novos valores da base de cálculo e da COFINS devida foram comparados com os
dados informados pela interessada no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais
– DACON, retificador, relativo ao período de apuração junho/2010 (fls. 241 a 252). Por
oportuno, elaborou-se a planilha anexa à fl. 258, abaixo copiada:
Multirad Comércio de Material Hospitalar Ltda.
CNPJ no 87.001.756/0001-33

Cálculo da COFINS Regime Cumulativo - Período de Apuração Junho/2010

Valores em Reais

NFs-e não canceladas emitidas em 06/2010

Sistema Sped
NF-e
COFINS
Devida
Informado no
Dacon
Retificador
COFINS
Devida

Receita de vendas de bens e serviços
tributada à alíquota de 3%
118.377,55
3.551,33
117.042,55
3.511,28

Receita de vendas de bens e serviços
tributada à alíquota zero
814.807,20

822.546,20

Total das receitas
933.184,75

939.588,75

NFs não canceladas nos 701 a 1.053

NFs canceladas nos 820 - 880 - 913
no montante de R$ 30.009,50

5. Por fim, confirmou-se, no Sistema SIEF – Documentos de Arrecadação, o pagamento
realizado no dia 20/07/10, no código de receita 2172, no valor de R$ 27.847,70 (fls. 254
a 257). Considerando os valores originais do pagamento e do débito de COFINS (este
apurado conforme descrito no item 3), R$ 27.847,70 e R$ 3.551,33, respectivamente,
constatou-se pagamento indevido/a maior no valor original de R$ 24.296,37:
Cálculo da COFINS Regime Cumulativo - Período de Apuração Junho/2010

Valores em Reais

NFs-e não canceladas emitidas em 06/2010

Pagamento Sistema Sped NF-e
COFINS
Devida
Pagamento
Indevido/a Maior

Receita de vendas de bens e
serviços tributada à alíquota de 3%
27.847,70
118.377,55
3.551,33
24.296,37
Em 29/12/2021, a Recorrente recebeu a intimação do resultado da diligência
(aviso de recebimento AR041838774FY às fls. 269), para a qual apresentou resposta em
14/01/2022 (fls. 272/273), informando que:
[...] a empresa vem manifestar a sua concordância com a compensação do valor maior
que o devido de R$24.296,37 (vinte e quatro mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta
e sete centavos), conforme constatação/conclusão formatada na informação fiscal e nos
termos dos pedidos formulados nos processos supra indicados
Constata-se, portanto, que, não só ao amparo da vasta documentação carreada ao
processo, mas também por meio das informações constantes do Sistema Sped NF-e, a unidade de
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.323 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.917038/2012-39

origem apurou em diligência que o valor devido pela Recorrente a título de COFINS em 06/2010
é R$ 24.296,37 inferior ao valor recolhido no período, devendo, assim, ser reconhecido um
crédito em favor da Recorrente neste valor.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito creditório pleiteado na DCOMP no 11292.96198.310712.1.3.04-9207, nos
termos do que fora apurado em diligência pela unidade de origem.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 285
DF CARF MF
Original